Tribunal: TJPA
Processo: 0805478-86.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9611 - Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805478-86.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BENEDITA FERMIANA MONTEIRO CALIL

AGRAVADO: CLAUDIO RAIMUNDO MACHADO JUCA, ESPOLIO DE MARIA CAETANA DA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0805478-86.2023.8.14.0000.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

AGRAVANTE: BENEDITA FERMIANA MONTEIRO CALIL.

ADVOGADO: FRANKLIN JOSE BARROS FELIZARDO - OAB PA29576-A.

AGRAVADO: ESPOLIO DE MARIA CAETANA DA SILVEIRA e CLAUDIO RAIMUNDO MACHADO JUCA

ADVOGADO: JOSE AUGUSTO DIAS DA SILVA - OAB PA8570.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO E IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. VÍCIO SANÁVEL. ART. 76 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA REALIZADA PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. REGULARIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão do juízo de origem que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença decorrente de ação de despejo, reconhecendo a validade da intimação da sentença realizada por meio do Diário da Justiça Eletrônico e autorizando a expedição de mandado de despejo.

A agravante sustentou nulidade processual sob o argumento de ausência de regular intimação da sentença, bem como alegada irregularidade na representação processual do espólio autor, afirmando que o cumprimento de sentença teria sido iniciado por advogada sem procuração válida e sem comprovação da legitimidade do inventariante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: se a atuação de advogada sem procuração regularmente juntada aos autos acarreta nulidade automática dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência ou irregularidade de representação processual constitui vício sanável, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, sendo indispensável a prévia intimação da parte para regularização antes do reconhecimento de nulidade ou extinção do processo.

5. Inexistindo determinação judicial para que a parte promovesse a regularização da representação processual, não se configura hipótese de nulidade dos atos praticados.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ausência de procuração somente conduz ao não conhecimento do ato processual quando, após intimação para regularização, a parte permanece inerte.

7. Inexistindo fundamento novo apto a infirmar a decisão monocrática agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A irregularidade de representação processual constitui vício sanável, sendo necessária a prévia intimação da parte para regularização antes do reconhecimento de nulidade dos atos processuais.

A intimação da sentença realizada por meio do Diário da Justiça Eletrônico é válida quando direcionada aos advogados regularmente habilitados nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76 e 272.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.823.395/AC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.09.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.660.714/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1.ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0805478-86.2023.8.14.0000.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

AGRAVANTE:
BENEDITA FERMIANA MONTEIRO CALIL.

ADVOGADO:
FRANKLIN JOSE BARROS FELIZARDO - OAB PA29576-A
.

AGRAVADO:
ESPOLIO DE MARIA CAETANA DA SILVEIRA e CLAUDIO RAIMUNDO MACHADO JUCA

ADVOGADO:
JOSE AUGUSTO DIAS DA SILVA - OAB PA8570.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por BENEDITA FERMIANA MONTEIRO CALIL contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento que interpôs, mantendo decisão do Juízo de primeiro grau proferida nos autos do processo nº 0000150-85.2003.8.14.0009, em trâmite perante a Comarca de Bragança/PA, relacionado a cumprimento de sentença decorrente de ação de despejo.

Consta dos autos que a agravante interpôs o orginário Agravo de Instrumento insurgindo-se contra decisão do juízo de origem que determinou o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, reconhecendo a validade da intimação da sentença realizada por meio do Diário da Justiça Eletrônico e autorizando a expedição de mandado de despejo. A recorrente sustentou, em síntese, que não teria sido regularmente intimada da sentença que lhe foi desfavorável, alegando ainda que tomou conhecimento do decisum apenas após consulta processual realizada por novo patrono constituído.

Nas razões do agravo de instrumento, a recorrente também argumentou que o cumprimento de sentença teria sido iniciado mediante petição subscrita por advogada sem procuração regularmente juntada aos autos, o que, em seu entendimento, acarretaria nulidade de todos os atos processuais subsequentes. Alegou, ainda, ausência de comprovação da legitimidade de representação do espólio autor, diante da inexistência de juntada do termo de inventariante, o que comprometeria a validade dos atos processuais praticados.

Este Relator, ao apreciar o recurso, entendeu que a alegada irregularidade de representação constitui vício sanável, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, ressaltando que a nulidade somente poderia ser reconhecida caso, após regular intimação para sanar o defeito, a parte permanecesse inerte. Constatou, contudo, que não houve determinação judicial para regularização da representação processual, circunstância que afastaria a nulidade pretendida. Ademais, concluiu que a intimação da sentença ocorreu regularmente por meio do Diário da Justiça Eletrônico, com a indicação dos advogados habilitados nos autos, inexistindo irregularidade na comunicação do ato judicial. Com tais fundamentos, o agravo de instrumento foi desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Inconformada, a recorrente opôs Embargos de Declaração, sustentando a existência de contradição e omissão na decisão monocrática, ao argumento de que o decisum teria reconhecido a necessidade de regularização da representação processual, mas deixado de considerar que tal providência não foi determinada pelo juízo ao longo de vários anos de tramitação do processo. Alegou, ainda, que a decisão não teria enfrentado adequadamente todos os argumentos deduzidos no recurso.

Os embargos declaratórios foram conhecidos e rejeitados.

Diante disso, a agravante interpôs o presente Agravo Interno, argumentando, em síntese, que persistem irregularidades no processo originário decorrentes da atuação de advogada sem habilitação nos autos por longo período, o que teria comprometido a validade dos atos processuais praticados, inclusive o início do cumprimento de sentença e a subsequente ordem de desocupação do imóvel. Defende que a regularização tardia da representação processual não poderia convalidar atos praticados ao longo de vários anos sem comprovação da legitimidade da mandatária.

A recorrente sustenta, ainda, que a manutenção da decisão agravada viola os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da razoabilidade, uma vez que os atos processuais teriam sido impulsionados por advogada que, segundo afirma, não possuía procuração válida nem comprovação da legitimidade para representar o espólio autor. Aduz que tal circunstância acarretaria nulidade dos atos praticados e requer o reconhecimento da invalidade do processamento do cumprimento de sentença, com o retorno dos autos ao estado anterior à atuação da referida patrona.

Requer, ainda, a concessão de tutela de urgência para suspender eventual ordem de desocupação do imóvel objeto da demanda até o julgamento definitivo do recurso, alegando risco de dano grave e irreparável diante da possibilidade de cumprimento do mandado de despejo, considerando que reside no imóvel há décadas e não possuiria outro local para residir.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e, consequentemente, reconhecida a nulidade dos atos processuais praticados sem a regular representação do espólio, com o retorno do processo à fase anterior ao início das referidas manifestações processuais.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO E IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. VÍCIO SANÁVEL. ART. 76 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA REALIZADA PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. REGULARIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão do juízo de origem que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença decorrente de ação de despejo, reconhecendo a validade da intimação da sentença realizada por meio do Diário da Justiça Eletrônico e autorizando a expedição de mandado de despejo.

A agravante sustentou nulidade processual sob o argumento de ausência de regular intimação da sentença, bem como alegada irregularidade na representação processual do espólio autor, afirmando que o cumprimento de sentença teria sido iniciado por advogada sem procuração válida e sem comprovação da legitimidade do inventariante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: se a atuação de advogada sem procuração regularmente juntada aos autos acarreta nulidade automática dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência ou irregularidade de representação processual constitui vício sanável, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, sendo indispensável a prévia intimação da parte para regularização antes do reconhecimento de nulidade ou extinção do processo.

5. Inexistindo determinação judicial para que a parte promovesse a regularização da representação processual, não se configura hipótese de nulidade dos atos praticados.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ausência de procuração somente conduz ao não conhecimento do ato processual quando, após intimação para regularização, a parte permanece inerte.

7. Inexistindo fundamento novo apto a infirmar a decisão monocrática agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A irregularidade de representação processual constitui vício sanável, sendo necessária a prévia intimação da parte para regularização antes do reconhecimento de nulidade dos atos processuais.

A intimação da sentença realizada por meio do Diário da Justiça Eletrônico é válida quando direcionada aos advogados regularmente habilitados nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76 e 272.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.823.395/AC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.09.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.660.714/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.09.2020.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme consignado na decisão monocrática agravada, as irregularidades na representação processual configuram vício sanável, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, sendo cabível a extinção do processo apenas caso, após a intimação da parte autora, não ocorra a regularização da representação.

Todavia, ao examinar os autos, não se verificou a existência de determinação judicial para que a parte promovesse a regularização da representação processual. Assim, não há fundamento para se cogitar de nulidade ou extinção do feito.

A propósito do tema, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO APELO ESPECIAL E DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Interposto recurso por advogado sem procuração dos autos, dele não se pode conhecer, nos termos do art. 76, § 2º, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, na hipótese em que a parte recorrente,
instada a regularizar a representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi assinado
. Incidência da Súmula n. 115/STJ.

2. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a exigência da intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono (art. 267, § 1º, do CPC/1973, equivalente ao art. 485, § 1º, do CPC/2015), o que não se verifica na hipótese, uma vez que a questão ora sob análise diz respeito a falhas na procuração constante dos autos ou defeito na cadeia de substabelecimentos. Precedentes.

3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.823.395/AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO APELO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a assinatura eletrônica é a forma de identificação inequívoca do signatário, e a opção pela utilização do meio eletrônico de peticionamento implica a vinculação do advogado titular do certificado digital ao documento chancelado, que será considerado, para todos os efeitos, o subscritor da peça, não tendo valor eventual assinatura digitalizada de outro advogado que venha a constar da peça encaminhada e assinada eletronicamente, mesmo que este possua procuração" (AgRg no AREsp 725.263/RO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/05/2016, DJe 27/05/2016).

2. Consoante dispõe o art. 76, § 2º, I, do CPC/2015,
comunicada à parte a ausência de representação nos autos, com a determinação de que a falta seja regularizada, e esta, todavia, permanece inerte, impõe-se o não conhecimento do recurso
.

3. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a exigência da intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono (art. 267, § 1º, do CPC/1973, equivalente ao art. 485, § 1º, do CPC/2015), o que não se verifica na hipótese, uma vez que a questão ora sob análise diz respeito a falhas na procuração constante dos autos ou defeito na cadeia de substabelecimentos. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.660.714/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020.)

Dito isto, não se pode reconhecer a nulidade quando não foi oportunizado à parte sanar a irregularidade relativa à sua representação processual e, uma vez que o presente recurso não traz qualquer fundamento capaz de ensejar a reforma da decisão agravada, esta deve ser mantida.

Assim, pelos motivos ao norte expostos, CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

Com o julgamento do presente recurso fica prejudicado o pedido de tutela de urgência formalizado pela agravante.

É como voto.

Belém/PA, 30 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 30/03/2026